Tribunal: TJDFT
Processo: 0705914-47.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705914-47.2019.8.07.0008 EMBARGANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. EMBARGADO: NILO REUTER, EDIR BATISTA REUTER DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federa que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. AQUISIÇÃO POR PROGRAMA DE MILHAGEM. DESISTÊNCIA DOS PASSAGEIROS. CANCELAMENTO COM ANTECEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RENEGOCIAÇÃO DOS ASSENTOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AO VALOR CORRESPONDENTE DAS PASSAGENS. MULTA CONSIDERADA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a restituir a quantia de R$ 1.640,48 (um mil, seiscentos e quarenta reais, quarenta e oito centavos), correspondente ao total da multa cobrada pela remarcação das passagens adquiridas pela parte recorrida por meio de programa de milhagem. Em suas razões, requer, preliminarmente, a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 90, em razão dos imprevistos ocasionados pela pandemia de COVID-19. No mérito, narra que se trata de ação indenizatória na qual a parte autora pleiteia a devolução integral do valor despendido com remarcação de passagens aéreas promocionais adquiridas por meio de programa de milhagem. Defende a exigibilidade da taxa de remarcação/cancelamento de passagens aéreas, conforme previsto no contrato de transporte aéreo e consoante informado aos clientes previamente à aquisição dos bilhetes e no sítio digital da recorrente. Argumenta que o reembolso integral apenas seria possível se a parte recorrida tivesse adquirido as passagens no perfil mais avançado (TOP) ou se tivessem solicitado o cancelamento em 24 horas após a compra. Argumenta que o art. 7.o da Portaria 676/GC-5 do Comando da Aeronáutica estabelece que pode ser descontado de 10% do saldo reembolsável a vinte e cinco dólares americanos, o que somente se aplica às tarifas cheias, não incidindo sobre as promocionais. Com esses argumentos, requer a suspensão do feito e, no mérito, que o recurso seja provido para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 16170358). Contrarrazões apresentadas (ID 16170413). III. Não merece prevalecer o pedido de suspensão do feito, pois no âmbito do TJDFT os atos processuais estão sendo realizados de maneira virtual, conforme estabelece a Portaria Conjunta n. 50, de 29 de abril de 2020. IV. À falta de regulamentação legal expressa acerca do reembolso de passagens aéreas, encontra aplicação a norma estabelecida no art. 740 do Código Civil para o contrato de transporte em geral. O dispositivo legal estatui que o passageiro fará jus ao reembolso pelo valor pago, independentemente do motivo da desistência, desde que haja o pedido de cancelamento em tempo hábil para a renegociação. A norma encontra-se em consonância com as diretrizes protetivas da Lei 8.078/90 (CDC), como os incisos II e IV do art. 51, que, respectivamente, consagram a abusividade e consequente nulidade das cláusulas contratuais que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga ou estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Sendo assim, eventual cláusula contratual que estipule a perda total do valor pago é nula, uma vez que ofende diretamente expresso texto legal. Precedentes: (Acórdão n.1159992, 07414027320188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 28/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1172970, 07486586720188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V. Pela mesma razão, ou seja, por contrariar expressa previsão legal e tendo em consideração a hierarquia entre as normas, não merece prevalecer o art. 7.o, § 2.o da Portaria 676/GC-5 do Comando da Aeronáutica, segundo o qual "o reembolso de bilhete adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições constantes das condições de sua aplicação". Como dito, o Código de Defesa do Consumidor, diploma revestido de legitimidade democrática porque oriundo da vontade popular representada pelo Poder Legislativo, estatui a nulidade das cláusulas que impõem ao consumidor onerosidade excessiva, de forma que a Portaria do Comando da Aeronáutica não tem o condão de autorizar a prática. VI. No caso em exame, restou incontroverso que a parte recorrida buscou a resolução contratual em tempo hábil para renegociação das passagens, atraindo a incidência do dispositivo legal acima referido. VII. Outrossim, não tendo a parte recorrente formulado pedido recursal subsidiário, nem esclarecido qual o valor correspondente às passagens aéreas, uma vez que foram pagas por milhas, merece prevalecer a sentença, que determinou a devolução integral da multa paga pela parte autora por falha no dever de informação. VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora/recorrida, fixados em 10% do valor da condenação. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1262537, 07059144720198070008, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso. Alega obscuridade da decisão na manutenção do dever de restituição do valor integral do bilhete cancelado por iniciativa da parte consumidora. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. IV. O Acordão expressamente decide que: "IV. À falta de regulamentação legal expressa acerca do reembolso de passagens aéreas, encontra aplicação a norma estabelecida no art. 740 do Código Civil para o contrato de transporte em geral. O dispositivo legal estatui que o passageiro fará jus ao reembolso pelo valor pago, independentemente do motivo da desistência, desde que haja o pedido de cancelamento em tempo hábil para a renegociação. A norma encontra-se em consonância com as diretrizes protetivas da Lei 8.078/90 (CDC), como os incisos II e IV do art. 51, que, respectivamente, consagram a abusividade e consequente nulidade das cláusulas contratuais que subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga ou estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Sendo assim, eventual cláusula contratual que estipule a perda total do valor pago é nula, uma vez que ofende diretamente expresso texto legal. Precedentes: (Acórdão n.1159992, 07414027320188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 28/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1172970, 07486586720188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1283124, 07059144720198070008, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 20461411). A recorrente pleiteia, de início, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias, prorrogáveis por igual período, por conta da crise econômica causada pela pandemia do Coronavírus – COVID-19. Sustenta que os acórdãos violaram o art. 178 da CF/88, haja vista a necessidade de aplicação ao caso sob exame das Convenções de Varsóvia e Montreal. Alega a impossibilidade de se presumir a responsabilidade objetiva da recorrente e de condená-la a indenizar os recorridos com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que eventual ressarcimento deverá se dar apenas sobre os danos materiais comprovados. O pedido de suspensão do feito ventilado pela recorrente não há que ser deferido, pois a crise econômica não pode obstar a análise de admissibilidade dos recursos extraordinários realizadas pelo Tribunal, já que, no TJDFT, os atos processuais estão sendo realizados virtualmente (Portaria Conjunta n. 110, de 5 de outubro de 2020). No julgamento do RE n. 636331/RJ, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese em sede de repercussão geral (Tema n. 210): “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Nesse sentido, a limitação indenizatória refere-se a cada passageiro e se restringe à reparação por danos materiais, não englobando os danos morais, tampouco afastando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em casos de má prestação do serviço aéreo. Logo, verifica-se que não deixou de ser observado o Tema citado, sendo que os valores arbitrados não extrapolaram a limitação prevista nos tratados internacionais. Por fim, verifica-se que a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Quanto à suposta ausência de ato ilícito e de demonstração dos danos sofridos, ressoa claro que a recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, afrontando claramente a Súmula n. 279 do STF, assim como a pacífica jurisprudência da Corte Suprema. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF